Tribunal: TJDFT
Processo: 0704182-53.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO EMPRESARIAL. VÍCIOS OMISSIVOS. INEXISTÊNCIA. ARTIGO 1.025 DO CPC. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos por pessoa jurídica demandante contra acórdão que declarou válida a cláusula de rateio em contrato de seguro empresarial, condenando a seguradora demandada ao pagamento complementar da indenização securitária por danos prediais e afastando pedidos de indenização por danos morais e perda de uma chance.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a ocorrência de vícios de omissão no acórdão embargado quanto à nulidade da cláusula de rateio, à configuração de dano moral in re ipsa e à perda de uma chance.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração, na forma prevista no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm por finalidade integrar ou aclarar pronunciamento judicial de cunho decisório, sanando obscuridade, contradição ou omissão que eventualmente esteja caracterizada no decisum impugnado.
4. No caso, o v. acórdão explicitou as razões que o conduziram às conclusões de que: i) a cláusula de rateio encontra respaldo no art. 783 do CC, estava descrita nas condições gerais do contrato e era de adequada compreensão pela pessoa jurídica contratante, afastando-se a sua ilegalidade e abusividade; ii) a inexistência de demonstração concreta de abalo à honra objetiva da pessoa jurídica afasta o pedido indenizatório por alegados danos morais; e iii) a ausência de comprovação de probabilidade concreta e real de lucro futuro impede o reconhecimento da perda de uma chance.
5. De acordo com entendimento firmado pelo c. STJ, “o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando, por outros meios que lhes sirvam de convicção, tenha encontrado motivação suficiente para dirimir a controvérsia” (AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 16/08/2021, DJe 31/08/2021).
6. A mera insatisfação da embargante em relação ao entendimento firmado pelo colegiado não justifica a oposição de embargos de declaração, com o intuito de obter efeitos infringentes, tendo em vista que, para este fim, o Código de Processo Civil prevê o cabimento de recursos específicos.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração conhecidos e não providos.
Tese de julgamento:
1. Os embargos de declaração devem ser rejeitados quando não configuradas obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 783; CPC, arts. 1.022 .
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1104665/RS, Rel. Min. Massami Uyeda, Terceira Turma, julgado em 09/06/2009, DJe 04/08/2009; TJDFT, Acórdão 1719713, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, julgado em 29/06/2023; AgInt nos EDcl no AREsp 1791540/PR, Rel. Min. Herman Benjamin, julgado em 16/08/2021.